Tribunal: TJPA
Processo: 0009366-45.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009366-45.2020.8.14.0051

APELANTE: ALEKSANDER DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Aleksander da Silva de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 2.500,00 à vítima. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da reparação civil fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal, que atesta as lesões sofridas pela vítima.

4.

A vítima relatou, em juízo e sob o crivo do contraditório, que o acusado a agrediu fisicamente durante discussão ocorrida no interior de veículo, atingindo sua cabeça com uma ferramenta metálica e causando ferimento que exigiu sutura.

5.

A narrativa da vítima apresenta coerência com os elementos objetivos constantes dos autos, especialmente com a documentação médica e o laudo pericial.

6.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

7.

O acusado limitou-se a negar os fatos, sem produzir elementos capazes de infirmar o conjunto probatório coligido pela acusação.

8.

O art. 387, IV, do CPP impõe ao magistrado a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal quando houver pedido expresso e elementos que demonstrem os prejuízos suportados pela vítima.

9.

Os danos materiais e emocionais decorrentes da agressão restaram evidenciados nos autos, justificando a manutenção do valor indenizatório arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.

O laudo de lesão corporal e a documentação médica constituem elementos aptos a confirmar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

3.

A negativa isolada do acusado não afasta a força probatória de depoimento coerente da vítima corroborado por provas periciais.

4.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal é cabível quando requerida na denúncia e demonstrados os prejuízos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 69; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.256.178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Aleksander da Silva de Almeida
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, pelo crime do
art. 129, §9º, do CPB c/c art. 69 do CP e art. 7º, I da Lei nº11.340/2006, bem como condenado a ressarcir os danos sofridos pela vítima, no valor de R$ 2.500,00
, devendo a pena corporal ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 17609896,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por alegada ausência de provas em relação ao delito que lhe foi atribuído, bem como ao pagamento de valor pecuniário à aludida vítima.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o provimento do recurso, para que o denunciado seja absolvido do crime de ameaça.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 17609828,
de forma sintética
,
in verbis
:

“Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 28/12/2019, por volta das 18h00, no distrito de Alter-do-Chão, nesta cidade, o denunciado Aleksander da Silva de Almeida, com animus laedendi, agrediu fisicamente a sua companheira/vítima Kamila Aguiar da Silva, com socos na cabeça e braço, além de acertá-la com uma ferramenta metálica na cabeça, causando-lhe uma abertura de cinco pontos na referida região, o que resultou em deformidade permanente (cicatrizes), conforme laudo de n° 2020.04.001224-TRA.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório em relação ao crime que lhe foi imputado e os danos a serem reparados pecuniariamente.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por alegada ausência de provas em relação ao delito que lhe foi atribuído, bem como ao pagamento de valor pecuniário à aludida vítima.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para ensejar a condenação do apelante, senão vejamos:

A materialidade do delito foi devidamente comprovada através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal constante à ID 17609818, pág. 06.

A autoria também se mostrou clara, por todos os depoimentos prestados em juíz, pelo crivo do contraditório, onde a vítima, KAMILA AGUIAR DA SILVA esclareceu, à ID 17609875
, que em relação aos fatos objeto da denúncia declarou que, no dia 28/12/2019, foi com o réu para a casa de uma tia em Alter do Chão, lá chegando o denunciado saiu com o esposo da tia da vítima e, ao retornar, após algumas horas, quis ir embora, a depoente então disse que não queria ir embora; que no veículo iniciou-se uma discussão entre o casal; que a discussão evoluiu e em dado momento o réu pegou uma espécie de “multiferramenta” que sempre levava no carro e atingiu a cabeça da vítima; que na época o casal morava na casa da mãe da vítima; que então o denunciado dirigiu-se a um motel, para que a vítima pudesse se recompor para chegar em casa, entretanto, ao chegar no motel, verificaram que a camisa da vítima estava ensanguentada, o réu então teria ligado para uma enfermeira amiga dele, Sra. Vanessa, foram até essa amiga para que ela verificasse a situação da vítima, lá chegando Vanessa orientou que procurassem atendimento médico, pois não iria se envolver e era necessário fazer exames; que foram até o hospital onde a ofendida recebeu atendimento médico e realizaram a sutura da lesão produzida na cabeça, conforme documentação médica juntada aos autos.

O réu, em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão.

Há que se ponderar que, em sede de crimes de violência doméstica, em regra praticados em locais privados e longe dos olhos de outras pessoas, como ocorreu no caso em apreço, a palavra da vítima merece especial credibilidade e é decisiva para a demonstração dos fatos quando ancorada em outras provas produzidas no processo, no caso em questão, o laudo de lesão corporal que demonstra a lesão sofrida pela ofendida.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Em virtude do acima descrito, comprova-se, portanto, que ficou evidente que o apelante, dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima, sem a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo, por isso, improcedente o pleito absolutório requerido pela defesa.

Outrossim
, quanto ao pedido de afastamento do ressarcimento pelos danos sofridos pela vítima
, arbitrados em sentença, também não assiste razão ao réu.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o Juiz, ao proferir sentença condenatória: “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”. Considerando que o pedido de fixação a título de reparação dos danos foi expresso na denúncia, e considerando que restaram demonstrados prejuízos materiais e emocionais causados à ofendida, impõe-se a manutenção do valor indenizatório aplicado, de forma justa e coerente com o delito praticado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026